Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730285-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KEISE MARIA MOUSINHO DE MATOS MORAES DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 26/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR